Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Vistos, etc... Devolvam-se os autos à origem, em cumprimento ao acórdão proferido na Reclamação n. 0712331-69.2021.8.07.0000, que julgou procedente o pedido para cassar a r. sentença objeto da presente apelação. I. Brasília, 29 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator